Tribunal: TCU
Processo: 040.839/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, com aplicação de débito e multa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão em tomada de contas especial de responsabilidade de Mário Ricardo Santos de Lima, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, no exercício de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, consoante art. 32, inciso III, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar provimento parcial ao recurso interposto pelo Sr. Mário Ricardo Santos de Lima, de forma a: 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.1 a 9.4 do Acórdão 3324/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar irregulares as contas de Mário Ricardo Santos de Lima (XXX.481.624-XX), responsável pela aplicação dos recursos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.4. aplicar ao responsável Mário Ricardo Santos de Lima (XXX.481.624-XX) a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.6 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8 dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.